Tribunal: STF
Processo: Rcl 64705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 188. Pretensão da reclamante de revisitar o acórdão proferido em sede de controle concentrado. Impossibilidade. Descabimento da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.